Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719541-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNO BARROS CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido do Distrito Federal de substituição da multa por sequestro de valores conforme ID 29997141, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de outubro de 2021 17:27:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador